Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. TEMA 986, STJ. ICMS. TUST. TUSD. OUTROS ENCARGOS. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 986 estabelecendo ser cabível a incidência do ICMS sobre TUSD/TUST. Nessa análise, deixou claro que deve integrar o ICMS todos os encargos relacionados ao operacional (geração, transmissão e distribuição) de energia elétrica.
2. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).
3. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
4. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e providos. Sentença reformada.